Tribunal: TJDFT
Processo: 0036800-53.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cédula de crédito comercial. O apelante sustenta a ocorrência de atos interruptivos da prescrição e a aplicação da suspensão prevista na Lei n. 14.010/2020.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se as penhoras parciais realizadas no curso da execução são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente; e
(ii) saber se o prazo prescricional deve ser acrescido do período de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020.
III. Razões de decidir
3. O marco inicial da prescrição intercorrente, conforme estabelecido pela redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, deve ser observado nos processos suspensos antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, não se aplicando, nesses casos, a nova disciplina legal de forma retroativa.
4. Nessa hipótese, a contagem do prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da suspensão do processo, motivada pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. Transcorrido o prazo trienal sem atos eficazes de constrição patrimonial, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Aplica-se a suspensão dos prazos prescricionais por força da publicação da Lei no 14.010/2020, que instituiu as “normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) (art. 1o).”
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora parcial de valores interrompe a prescrição intercorrente. 2. Aplicável a suspensão dos prazos prescricionais por força da publicação da Lei no 14.010/2020, que instituiu as ‘normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19)’”